Tribunal: TJBA
Processo: 8058342-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058342-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS SILVA TAVARES ROGERIO

Advogado(s)
:
MARCIA VILELA VASCONCELOS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, HIGOR COSTA PINTO, IAGO BARRETO CATARINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DAS SUCESSÕES.
AÇÃO
DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO. DOAÇÃO COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA COM RESERVA DE USUFRUTO. OBRIGAÇÃO DE COLACIONAR O BEM RECEBIDO. DESNECESSIDADE DE REMESSA DAS PARTES PARA AS VIAS ORDINÁRIAS PARA FINS DE COLAÇÃO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
CONFI
RMADA.

1 –
A
mparado na prova documental constante dos autos, o Juízo de origem, de forma correta, entendeu que a parte Agravante deve trazer à colação o bem
objeto da discussão,
sob o fundamento de que “
o bem cedido pelo de cujus em favor do herdeiro, quando ainda menor de idade, inclui-se dentre aqueles a serem considerados para efeito de configuração ao Contrato de Doação, uma vez que houve concessão a título gratuito originário do patrimônio do doador e incluído no patrimônio do donatário, sendo considerada doação.”

2 - A
insurgência da parte Agravante em relação à decisão agravada não pode ser caracterizada como litigância de má-fé, pois
se
trata tão somente de exercício do seu direito constitucional de acesso à justiça, não tendo se valido de expedientes escus
o
s ou contrários ao texto expresso da lei.

3 –
NEGADO
PROVIMENTO
A
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058342-47.2023.8.05.0000
interposto contra

a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara
de Família
da Comarca de
Ilhéus
, nos autos da Ação
de Inventário
(processo nº
80
06937
-
56
.202
0
.8.05.0
103
), figurando como Agravada
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA